Tribunal: TJES
Processo: 5021266-85.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021266-85.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BRUNO ATHAYDE VELOSO GAZZONI

COATOR: 1ªVARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA MORADIA PARA INCAPAZ. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR JUNTADA A REQUISITO DE URGÊNCIA CONCRETA. CELERIDADE PROCESSUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado que, em sede de ação de expedição de alvará judicial destinada à compra de imóvel residencial para curatelado, determinou a oitiva prévia do Ministério Público Estadual, postergando a apreciação do pedido de tutela de urgência. O impetrante alega risco iminente de desamparo habitacional, uma vez que o imóvel anterior já foi alienado com autorização judicial e há prazo exíguo para a desocupação, necessitando do levantamento dos valores depositados em conta vinculada para adimplir a promessa de compra e venda do novo bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuição de mandado de segurança pretérito no plantão judiciário prorroga a competência por prevenção quando a distribuição do presente writ ocorreu em momento anterior e inexistia decisão do juízo prevento capaz de fixar a competência; e (ii) determinar se a postergação da análise da liminar para oitiva do Ministério Público configura violação a direito líquido e certo em face de situação de urgência que envolve a moradia e assistência de pessoa incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição de ação subsequente durante o recesso forense não afasta a competência do Relator do primeiro mandado de segurança distribuído no expediente regular se este foi protocolado em momento anterior e se no juízo supostamente prevento ainda não houve decisão capaz de prorrogar a competência.

4. A existência de urgência concreta decorrente do desdobramento de autorização judicial anterior de venda de imóvel residencial justifica o imediato exame da tutela postulada para a aquisição de nova moradia do curatelado.

5. O interesse do incapaz resta resguardado quando demonstrado que a transação imobiliária visa assegurar melhores condições de vida, proximidade familiar e que o valor do bem está em conformidade com os parâmetros de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento: 1. A distribuição anterior de mandado de segurança fixa a competência do Relator quando inexiste decisão em feito posterior conexo capaz de prorrogar a competência. 2. Evidenciada a situação de urgência habitacional e o manifesto interesse do curatelado, a postergação injustificada da análise de liminar para a aquisição de novo imóvel com recursos vinculados a juízo configura violação a direito líquido e certo do incapaz.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 13.146/2015; Lei Estadual (ES) nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
BRUNO ATHAYDE VELOSO GAZZONI
, representado por sua curadora Myrna Athayde Veloso Ferreira, contra ato acoimado coator praticado pelo magistrado da
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VIT
Ó
RIA
, consistente no despacho proferido nos autos da ação de expedição de alvará judicial tombada sob o nº 5048583-83.2025.8.08.0024, que determinou a oitiva do Ministério Público Estadual, postergando, por conseguinte, a apreciação do pedido liminar formulado pelo impetrante.

Na petição inicial do evento 17413042, em resumo, o impetrante alega que: I) faz jus à benesse da assistência judiciária gratuita; II) ajuizou, em novembro de 2023, ação de alvará judicial para venda de bem imóvel, tendo a sentença sido prolatada em 08/04/2025, autorizando a alienação; III) a decisão transitou em julgado em 30/09/2025, sendo posteriormente expedido alvará, ocasião em que o imóvel foi vendido pelo valor de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais); IV) apresentou minuta de promessa de compra e venda de outro imóvel, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, para residência do curatelado e sua família, tendo depositado em juízo o valor de R$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais), parte do preço ajustado; V) necessita adquirir novo imóvel com urgência, considerando que deverá desocupar o antigo bem em até 30 dias após a quitação do preço, sob risco de desamparo habitacional; VI) a autoridade coatora deixou de apreciar liminar formulada na ação de alvará para compra do imóvel, sob fundamento de necessidade de observância do procedimento ordinário, o que — segundo o impetrante — viola a celeridade e a instrumentalidade das formas, dada sua condição de pessoa totalmente incapaz; VII) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como o direito líquido e certo à moradia digna, ao bem-estar, e ao cumprimento da finalidade estabelecida na sentença que autorizou a venda do imóvel anterior; VIII) o imóvel pretendido atende às necessidades do curatelado e às diretrizes impostas pela sentença, inclusive por se situar próximo à família; IX) a demora judicial causa risco de desabrigo e de violação aos direitos da pessoa com deficiência, previstos na Constituição Federal e na Lei nº 13.146/2015.

Inicialmente, rechaço a alegação da douta Procuradoria de Justiça, no sentido do reconhecimento da prevenção da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para apreciação deste
writ
.

De fato, após a prolação da decisão liminar no evento 17500848, como narrado pelo magistrado apontado como autoridade coatora, a parte teve dificuldades técnicas com o saque do montante perante a instituição financeira, o que a fez impetrar um novo mandado de segurança perante o plantão judiciário durante o recesso forense (evento 18018358).

O remédio constitucional (nº 5022545-09.2025.8.08.0000), cuja urgência foi analisada pelo culto Desembargador plantonista Jorge Henrique Valle dos Santos, restou distribuído, durante o expediente regular, para a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em 23 de dezembro de 2025.

Dessa forma, apesar de reconhecer o liame objetivo entre os
mandamus
, que se vinculam ao mesmo processo originário, verifico que a distribuição à preclara Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira ocorreu posteriormente à distribuição do presente
writ
, sendo que naqueles autos, ainda não foi proferida decisão capaz de prorrogar a competência. Portanto, permanece a competência desta relatoria para a apreciação do presente mandado de segurança.

Superada essa questão preliminar, rememoro que a demanda de origem se trata de uma ação de expedição de alvará judicial que visa a autorização da curadora do impetrante a concluir a aquisição de um novo imóvel para o incapaz, utilizando os valores depositados em conta judicial vinculada aos autos do processo nº 5038778-77.2023.8.08.0024, auferidos com a venda do imóvel que pertencia ao curatelado.

Nota-se que, no caso dos autos, a curadora possui a curatela definitiva de seu filho, concedida mediante sentença já transitada em julgado, nos autos do processo de interdição nº 024030101828. Além disso, ajuizou anteriormente a ação de expedição de alvará nº 5038778-77.2023.8.08.0024, na qual requereu a venda do imóvel pertencente ao curatelado, concernente ao apartamento nº 701 e à vaga de garagem 5-5A do pavimento subsolo, do Ed. Belize, situado no bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, matrículas nº 109.059 e nº 109.113, o que foi concedido também mediante sentença já transitada em julgado.

A venda do imóvel foi justificada na melhoria da qualidade de vida do curatelado, sendo o Ministério Público Estadual favorável porque “
a venda do imóvel descrito nos autos
trará benefícios ao curatelado, uma vez que, como descrito na exordial, ele poderá, oportunamente (mediante ajuizamento de ação própria, se persistir o interesse), adquirir imóvel maior na região da Grande Vitória/ES, a fim de acomodar os parentes, ou adquirir um imóvel em Cachoeiro de Itapemirim/ES, onde eles residem
”.

A venda do imóvel já foi negociada, sendo depositado em juízo parte do valor total (evento 17449854).

Ocorre que, com a venda do bem que servia de residência ao curatelado e sua família, o impetrante/interditado, por meio de sua curadora, necessita do acesso aos valores para aquisição do novo imóvel onde pretende morar, em Cachoeiro de Itapemirim.

O contrato de promessa de compra e venda, acostado na origem, sobre o apartamento nº 502 do Ed. Golden Randan, situado no bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim/ES, matrícula nº 28.153, se encontra em avançada negociação (fls. 33/37 do evento 17413044), sendo que o impetrante juntou laudos técnicos unilaterais que indicam que o valor do bem se encontra dentro do valor de mercado para a região.

Apesar da cautela adotada pelo magistrado de origem ao instar o
Parquet
antes de decidir o pedido liminar, tal como salientado pela douta Procuradoria de Justiça “
as peculiaridades do caso concreto evidenciavam situação de urgência
apta a justificar a apreciação imediata da tutela postulada. Isso porque a pretensão deduzida não se destinava à prática de ato patrimonial dissociado dos interesses do curatelado, mas, ao contrário, representava desdobramento direto da autorização judicial anteriormente concedida para venda do imóvel, cuja finalidade consistia justamente na aquisição de nova moradia apta a assegurar melhores condições de vida, convivência familiar e assistência ao incapaz
”.

Nesse sentido, a segurança deve ser concedida ante os elementos probatórios que instruem o presente
writ
e a necessidade se garantir uma nova residência ao impetrante e sua família.

Pelo exposto,
CONCEDO

a segurança deste
mandamus
, confirmando a liminar outrora deferida, e resolvo o mérito da impetração, nos ditames do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

D
EFIRO
a assistência judiciária gratuita ao impetrante.

Sem condenação do ente público ao pagamento de custas processuais, diante da gratuidade deferida à parte autora e da isenção conferida pelo art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios, nos dizeres do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)